Tribunal: TJSP
Processo: 1004182-63.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização de cartão de crédito. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dispensados.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização de cartão de crédito. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dispensados. Divergência de valores. Possibilidade, ante a incidência de encargos financeiros e vencimento antecipado das parcelas. Existência de restrições anteriores. Devedora contumaz que não pode se beneficiar da sua própria desídia. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Alteração apenas do montante da condenação. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004182-63.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ADRIANA
BATISTA DA CRUZ RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004182-63.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Adriana Batista da Cruz Ramos
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Voto no 13.137
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a
existência de relação contratual entre as partes e a utilização
de cartão de crédito. Ausência de demonstração do
pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante
os órgãos de proteção ao crédito. Requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade dispensados. Divergência de
valores. Possibilidade, ante a incidência de encargos
financeiros
e
vencimento
antecipado
das
parcelas.
Existência de restrições anteriores. Devedora contumaz que
não pode se beneficiar da sua própria desídia. LITIGÂNCIA
DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Alteração
apenas do montante da condenação. Sentença reformada em
parte. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, julgada improcedente pela
MM. Juíza Mariana Horta Greenhalgh, para reconhecer válida a dívida,
legítima a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
3
condenar a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida, bem como a multa de
litigância de má fé, arbitrada em 2% também sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Aduz falta de correspondência entre o valor apontado nos
documentos juntados pelo banco e aquele constante nos órgãos de
informação, além da iliquidez e incerteza do montante do débito.
Sustenta ser dever da instituição a prova da existência do débito cobrado
e inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Assevera ser inaplicável
a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, visto que todas os
apontamentos preexistentes estão em discussão judicial. Pleiteia a
concessão de indenização por dano moral e exclusão da condenação em
litigância de má-fé, por ausência de configuração dos requisitos
exigidos.
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo
por ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões a folhas 3434/348.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, por indevida negativação
perante os órgãos de proteção ao crédito.
Alegou o réu a existência de vínculo contratual,
ante contratação, utilização de crédito e posterior inadimplência,
inclusive após entabular acordo para parcelamento do débito, a resultar
em regularidade da negativação por exercício regular de direito. Aduziu
a existência de diversos apontamentos, a ensejar a aplicação da súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça. Asseverou descabimento da
inversão do ônus da prova e não comprovação de quaisquer danos a
serem indenizados. Impugnou o montante sugerido a título de
indenização por dano moral. Requereu a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
4
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que a apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
A instituição financeira juntou prova suficiente
da existência da relação contratual, mediante utilização de cartão de
crédito para diversas compras e posterior inadimplência, com o
consequente cancelamento do cartão por tal motivo.
Dessa forma, justificada a origem do débito que
ocasionou a inserção do nome da apelante nos bancos de dados dos
órgãos de proteção ao crédito.
Cabia à autora comprovar o pagamento da
dívida originariamente contraída. Porém, não se desincumbiu do ônus da
prova que lhe competia.
Os
requisitos
de
certeza,
liquidez
e
exigibilidade não são essenciais à negativação, ao contrário do alegado.
Tratam-se, sim, de exigências para a formação de título executivo,
matéria estranha à presente demanda e completamente desnecessária
para a inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito.
Por fim, a alegação de divergência de valor
constante na fatura com aquele apresentado para anotação, também não
merece acolhimento, pois se trata de detalhe incapaz de anular débitos
contraídos de forma regular; acrescente-se que a variação decorre da
incidência de encargos contratuais somados ao vencimento antecipado
de todas as compras parceladas.
Dessa forma, incabível tal argumento em face
do apelado para justificar a declaração de inexigibilidade da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
5
Ademais, depreende-se do documento de
folhas 309/310, apontamentos desabonadores preexistentes ao ora
questionado, a caracterizá-la como devedora contumaz e justificar a
incidência do entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo
no 1.386.424/MG, relator o eminente ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 27/04/2016, no qual restou firmada a seguinte
tese:
“A inscrição indevida comandada pelo
credor
em
cadastro
de
inadimplentes,
quando
preexistente legítima anotação, não enseja indenização
por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.
Inteligência da Súmula 385”.
Ainda, preceitua a Súmula 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 385 do STJ: Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento.”
A simples alegação de que não são inscrições
idôneas, sem qualquer indício de prova, não afasta a legitimidade das
anotações.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão nesse sentido.
O pedido de afastamento da condenação por
litigância de má-fé, também não merece prosperar.
A lide mostrou-se temerária e a atuação
enquadra-se no disposto no artigo 80, incisos I, II e V, do Código de
Processo Civil.
Imperiosa a manutenção da condenação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
6
coibir a utilização do processo com o intuito de impor prejuízo à outra
parte.
Apenas merece reparo o valor da multa
imposta, o qual fixo em 1% sobre o valor da causa corrigido, nos termos
do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
A propósito:
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. Litigância de má-fé caracterizada.
Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da
qual era que inequivocamente sabedora, tampouco
mudou sua posição (réplica) depois das provas trazidas
pelo réu em contestação. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1044336-22.2017.8.26.0602, Rel. Des.
Elói Estevão Troly, j. em 28/08/2019).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante
em cadastro de proteção ao crédito referente a débitos
decorrentes de contratações de cartões de crédito -
Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada
pelo apelado, o qual demonstrou a existência de
relação jurídica entre as partes - Contratos de
prestação de serviços de cartões de crédito assinados
pela autora - Negócio jurídico válido e eficaz -
Inclusão do nome da demandante no rol dos
inadimplentes que se deu no exercício regular de um
direito, ante a não quitação das faturas - Ausente o
dever de indenizar - Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017921-16.2014.8.26.0405, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 16/05/2016).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DEVIDA - USO DE
CARTÃO DE CRÉDITO EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
7
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
APLICAÇÃO
-
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - FIGURA
DO
“IMPROBUS
LITIGATOR”
-SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1015989-80.2016.8.26.0224, Rel. Des.
Lucila Toledo, j. em 07/02/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-63.2020.8.26.0405 -Voto no 13137
8
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para reduzir a multa por litigância de má-fé para 1% sobre o
valor da causa corrigido.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator